Tribunal: TJMT
Processo: 1009797-65.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRANI FERREIRA NEVES DA SILVA - CPF: 142.828.101-06 (RECORRENTE), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO - COMUNICAÇÃO IMEDIATA - COMPRAS FRAUDULENTAS APÓS A COMUNICAÇÃO - TRANSAÇÕES REALIZADAS DE FORMA INDEVIDA E COM PERFIL DIFERENTE DA CORRENTISTA- DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 373, II DO CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS -
QUANTUM
FIXADO DE ACORDO COM POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão. A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora recorrente, faz parte da cadeia de consumo, sendo a bandeira responsável pela emissão do cartão de crédito da promovente.
Preliminar afastada
.

2.

Trata-se de ação indenizatória em que a Reclamante Irani Ferreira Neves da Silva postula pela declaração de inexistência do débito e compensação por danos morais, ao argumento de que teve o seu cartão de crédito furtado, culminando na realização de compras e saques fraudulentos no seu cartão de crédito, os quais foram imediatamente comunicados à autoridade policial e instituição financeira, ora recorrente.

3.

In casu,
restou comprovado pela consumidora que o furto ocorreu em
02/12/2020 às 11h30min
, logo em seguida, às
12h07min
a correntista informou a preposta do banco acerca dos fatos, porém, o bloqueio do cartão e das senhas somente foi realizado às
12h24min,
conforme informações repassadas pela própria preposta (id no 93196481, p.2).

4.

Por outro lado, vislumbra-se que as operações contestadas, sendo elas:
01 saques no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); 01 saque no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais); 01 empréstimo no valor de R$ 3.600,00 (três mil seiscentos reais); 01 empréstimo no valor de R$ 622,15 (seiscentos e vinte e dois e quinze centavos); 01 saque no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais); 01 saque no valor de R$ 100,00 (cem reais); 01 compra no débito, no valor de R$ 32,97 (trinta e dois reais e noventa e sete centavos); e 01 compra no débito, no valor de R$ 2.798, 00 (dois mil e setecentos e noventa e oito reais),
ocorreram entre às 12h05min e 12h47min.

5.

Por sua vez, a instituição financeira não demonstrou a legitimidade das cobranças objurgadas, ônus que a ela incumbia ante a impossibilidade de produção de prova negativa pela consumidora. Ademais, pelo simples histórico de compras da consumidora é possível identificar que os valores contestados não são compatíveis com o seu perfil de compra.

6.

Não há como afastar a responsabilidade banco pelos prejuízos sofridos pela Autora em razão da sua atividade e não há que se falar em excludente, por culpa exclusiva de terceiro, pois ao escolher atuar no mercado sem a garantia de um sistema blindado contra eventual fraude, deve assumir os riscos do negócio e consequentemente, os prejuízos causados por terceiro inescrupuloso, pois como é cediço, a simples existência de chip no cartão não é suficiente para impedir a sua utilização por fraudadores.

7.

Nesse sentido é o entendimento do STJ consolidado no REsp 1.197.929/PR, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, em que afirma que “
No caso de correntista de instituição bancária que é lesado por fraudes praticadas por terceiros - hipótese, por exemplo, de cheque falsificado, cartão de crédito clonado, violação do sistema de dados do banco -, a responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente, de uma violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes”,
firmando a seguinte tese: “
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

8.

Restou evidenciado dos autos que a consumidora logrou êxito em comprovar as tentativas infrutíferas de resolução do problema junto a instituição financeira, objetivando o cancelamento das compras debitadas na fatura do seu cartão de crédito, na medida em que, a despeito de ter comunicado a ocorrência do furto e realizado a contestação das compras fraudulentas, bem como comunicação imediata às autoridades competentes, o Recorrente se limitou a informar que
"não houve indícios de fraude".

9.

Assim, considerando que a parte Autora tomou todas as providências que estavam ao seu alcance, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor, pois a solicitação de bloqueio não foi capaz de impedir as compras e operações bancarias indevidas.

10.

Desta forma, no caso concreto, não se pode imputar à consumidora, parte vulnerável na relação de consumo, o dever de suportar com as despes efetuadas em seu cartão furtado, especialmente quando realizadas por elas as providências mínimas necessárias para evitar prejuízos maiores do que aqueles inerentes ao risco do próprio negócio.

11.

Danos morais excepcionalmente configurados, ante o descaso da instituição financeira em proceder à resolução do problema na seara administrativa, a despeito das tentativas administrativas efetuadas pela consumidora.

12.

Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

13.

Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da consumidora e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

14.

Sentença
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

16.

Condeno a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021